Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750570-06.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: STEPHAN WILSON TAVARES PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado STEPHAN WILSON TAVARES em favor de HUGO ALVES PIMENTA, que responde perante a 3a Vara Criminal de Brasília pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária, entre outros (autos n. 0732355-52.2020.8.07.0001), apontando constrangimento ilegal do paciente decorrente “da ação penal fundada em crédito tributário inexistente, o que configura ilegalidade manifesta e impõe o trancamento do processo”. Em apertada síntese, o impetrante sustenta: a impossibilidade de responsabilização penal sem constituição definitiva do crédito tributário, pois o paciente não foi intimado em sede administrativa nem incluído como sujeito passivo do lançamento tributário; a ausência de processo administrativo tributário em desfavor do paciente, em que, portanto, não pôde exercer as garantias do contraditório e ampla defesa; a ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vistas as irregularidades já descritas; a atipicidade material do fato, já que o paciente não participou de atos de supressão ou redução de tributos; a prescrição e a decadência anteriores à denúncia, considerando que o fato gerador deu-se em 2009; a nulidade da sua condenação à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como estaria demonstrado. Aduz, ainda, que os documentos apresentados comprovariam a ausência de relação do paciente com os procedimentos administrativos fiscais que conduziram à ação penal, sendo o crédito tributário inscrito exclusivamente em nome de pessoa jurídica, e ressalta que cabe ao julgador reconhecer de ofício a nulidade absoluta pela falta de citação/intimação no âmbito administrativo. Pede, então, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento da ação penal” e, no mérito, a concessão da ordem para: “1) o reconhecimento da decadência e prescrição do crédito tributário; 2) o reconhecimento da coisa julgada tributária que exclui o paciente de responsabilidade; 3) a anulação da condenação de 6 anos e 6 meses e o trancamento da ação penal”. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, das inúmeras nulidades e irregularidades apontadas ainda no âmbito administrativo fiscal, que se desdobrariam em atos judiciais passíveis de anulação, mesmo nesta sede de habeas corpus e inclusive de ofício. É que, a toda evidência, os elementos em discussão merecem exame mais acurado após a regular tramitação do feito, sendo medida de justificável cautela aguardar-se a prestação de informações pelo douto Juízo de origem e a manifestação do competente órgão do Ministério Público. Em rigor, cuidou-se de ação penal com sentença condenatória transitada em julgado em face do ora paciente, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, não se vislumbrando, pelo exame dos autos originários e pela consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que já se tenha iniciado efetivamente a execução da pena ora aplicada. Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta ilegalidade sustentada na impetração pelos diversos aspectos suscitados, a autorizar o acolhimento do pleito liminar de suspensão da ação penal, inclusive porque já encerrada. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator